Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. DIVÓRCIO ANTERIOR. PARTILHA DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO DO BEM. MEAÇÃO NÃO ADIMPLIDA. PAGAMENTO MEDIANTE PERMUTA DE IMÓVEIS. NÃO COMPROVADO. ART.373, II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. EX-CÔNJUGE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
I. PRELIMINAR
1. No tocante a preliminar de inépcia recursal, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC.
II. CASO EM EXAME
2. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o réu ao pagamento de danos materiais à autora.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o apelante tem obrigação de pagar metade do valor do imóvel, decorrente da partilha do bem em ação de divórcio, à autora.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar sua alegação de que a alienação do imóvel se deu mediante permuta de bens (art. 373, inc. II, do CPC), razão pela qual deve ser obrigado a ressarcir o valor monetário à autora correspondente a meação não adimplida pelo apelante.
V. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.